Tribunal: TJBA
Processo: 0511186-43.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511186-43.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMOSINA BARBOSA LIBARINO

Advogado(s)
:
JANE MEIRA GOMES

APELADO: MARCIO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JANAINA DE OLIVEIRA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE IMÓVEL COMPROVADAMENTE ADQUIRIDO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. ALIMENTOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. OBSERVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para que bem imóvel registrado em nome de terceiro seja incluído na partilha, cabe à parte interessada comprovar fraude ou co-propriedade, o que não ocorreu nos autos.

2.

A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo insuficiente a alegação genérica de renda superior sem comprovação.

3.
Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0511186-43.2016.8.05.0274, em que é Apelante CARMOSINA BARBOSA LIBARINO e Apelado MÁRCIO DA SILVA SOUZA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CARMOSINA BARBOSA LIBARINO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.